Tribunal: CARF
Processo: 13819.903973/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903973/2012-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.317 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração em questão,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e eventuais débitos compensados com base no mesmo crédito,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição gerado pelo programa
PER/DCOMP no 14543.94202.150807.1.2.04-4361, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS não cumulativo (código 6912), do período de apuração 31/05/2007,
recolhida em 20/06/2007, no valor original utilizado na data de transmissão de R$ 1.281,75. Ao
Pedido de restituição em análise se encontra vinculada a DCOMP no
04991.90363.160807.1.3.04-7016.
Após processado foi exarado o Despacho Decisório (e-fls.04 ), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da
inexistência de crédito, a restituição foi indeferida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903973/2012-71
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903973/2012-71

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
Analisando os nossos documentos e arquivos, confirmamos o direito ao crédito, mas
que houve incorreção na informação da Declaração de Débitos e Crédito Tributários
Federais (DCTF), 1° semestre de 2007. Retificamos a DCTF do período corrigindo a
informação declarada incorreta do código 6912-012 e alienamos o crédito solicitado em
Per Dcomp.
Por considerarmos improcedente o despacho decisório, estamos encaminhando para
análise os seguintes documentos e solicitamos retificação do despacho decisório citado
acima:
- cópia do Despacho Decisório, - cópia Per Dcomp citada acima, - cópia do recibo e
DCTF retificada, somente das folhas onde consta o valor do crédito, - cópia do DARF
pago a maior.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que analisando os documentos fiscais,
verificamos que a DCTF foi entregue com divergências, originando o crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de
documentação comprobatória.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da PIS não cumulativo, do período de apuração de maio de 2007, conforme declarado na DCTF
retificadora do período. Juntou em sede recursal documentos comprobatórios: cópia diário
contábil onde demonstra o valor pago, cópia DARF do valor recolhido, DCTF retificadora, Per
Dcomp pedido restituição, Livros fiscais de apuração entrada e saída onde consta valores
utilizados para apurar o devido imposto – PIS.:
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, restituição foi indeferida. Da mesma forma fundamentou-se a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903973/2012-71

decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu posteriormente à
apresentação da PERDCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903973/2012-71

O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da restituição, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal
questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Compulsando os autos verifica-se que inicialmente, a recorrente apurou como
devido, a título de PIS não cumulativo, o valor de R$ 14.161,52. Todavia, ao proceder ao
recálculo da contribuição, constatou que o valor devido era de R$ 12.879,77, o que gerou um
crédito decorrente de pagamento a maior equivalente ao pleiteado, que estaria confirmado pela
DCTF retificadora e demais documentos que embasariam o seu crédito juntado aos autos.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e Livros fiscais colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de PIS não cumulativo (código 6912), do período
de apuração 31/05/2007, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e eventuais débitos compensados com base no mesmo crédito;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.317 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903973/2012-71

É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 219
DF CARF MF
Original